Tribunal: TJMT
Processo: 1042077-32.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042077-32.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.762.849/0001-53 (AGRAVADO), PATRICIA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 034.126.491-12 (ADVOGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SOBRE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2022140054 e extinguiu a execução fiscal.

O crédito decorre do TAD nº 1119355-5, lavrado em 28.01.2015. A defesa administrativa foi indeferida em 11.02.2015. Posteriormente, instaurou-se segundo procedimento revisional, com decisão final em 08.09.2021. A execução fiscal foi ajuizada apenas em 14.04.2022.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o segundo procedimento administrativo, instaurado após decisão definitiva anterior sobre a mesma matéria, possui aptidão para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, e, por conseguinte, postergar o termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional quinquenal conta-se da constituição definitiva do crédito tributário. Tal constituição ocorreu em 11.02.2015, com o indeferimento da defesa administrativa e a regular notificação da contribuinte.

O art. 151, III, do CTN condiciona a suspensão da exigibilidade à existência de impugnações e recursos administrativos admissíveis, nos termos da legislação de regência. Pedido revisional manifestamente inadmissível, por versar sobre matéria já decidida, não produz efeito suspensivo.

A legislação estadual (RICMS/MT, art. 1.032-A) veda o reexame da mesma matéria pela mesma instância, operando-se a preclusão administrativa após a decisão definitiva. Admitir que requerimento reiterativo suspenda a exigibilidade implicaria violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva.

Ainda que se considerasse válido o segundo procedimento, a demora superior a seis anos para seu desfecho afrontaria os princípios da duração razoável do processo e da eficiência administrativa (CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37), não podendo a inércia estatal impedir a fluência da prescrição.

A execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do quinquênio, consumando-se a prescrição ordinária. A alegação de inexistência de prescrição intercorrente administrativa não altera a conclusão, pois a hipótese versa sobre prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a decisão administrativa final regularmente notificada, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional do art. 174 do CTN. 2. Pedido administrativo reiterativo, manifestamente inadmissível por versar sobre matéria já decidida, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem interrompe o curso da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; CTN, arts. 151, III, e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 622; STJ, AgRg no REsp 1.120.295, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.12.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2022140054 e extinguiu a execução fiscal nº 1014337-02.2022.8.11.0041.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em 14 de abril de 2022, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 170.420,58, inscrito em dívida ativa com base no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1119355-5, lavrado em 28 de janeiro de 2015, em razão de suposta infração à legislação do ICMS.

A executada apresentou embargos à execução alegando a ocorrência de prescrição do crédito tributário, sustentando que a decisão administrativa que teria constituído definitivamente o crédito data de 11 de fevereiro de 2015 e que, transcorrido o quinquênio previsto no art. 174 do CTN sem o ajuizamento da execução, operou-se a prescrição da pretensão executiva da Fazenda Pública.

O juízo de primeiro grau acolheu tal argumento, reconhecendo que a constituição definitiva do crédito se deu em 11 de fevereiro de 2015, ocasião em que a defesa administrativa apresentada pela contribuinte foi indeferida e esta regularmente notificada. A decisão entendeu que eventual novo procedimento administrativo protocolado pela embargante não teria o condão de suspender novamente o curso do prazo prescricional, diante da ocorrência de preclusão administrativa, por se tratar de repetição de matéria já definitivamente decidida.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando que a constituição definitiva do crédito tributário apenas ocorreu em 08 de setembro de 2021, data da decisão final proferida no segundo procedimento administrativo revisional instaurado pela contribuinte (e-process nº 5020313/2015), o qual esteve regularmente em trâmite. Alegou que o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente o julgamento de impugnações ou recursos administrativos, invocando o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula nº 622.

A decisão monocrática ora agravada manteve a sentença, fundamentando que o segundo procedimento administrativo (eProcess nº 5020313/2015) versava sobre matéria idêntica àquela já decidida no primeiro procedimento (eProcess nº 5018322/2015), sendo manifestamente inadmissível e não apto a produzir o efeito suspensivo do art. 151, III, do CTN. Reconheceu a operação da preclusão administrativa à luz do art. 1.032-A do RICMS/MT, fixando o termo inicial da prescrição em 11 de fevereiro de 2015 e concluindo pelo esgotamento do lustro prescricional em fevereiro de 2020. Ao final, majorou os honorários sucumbenciais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.

O Estado de Mato Grosso interpõe o presente agravo interno alegando, em síntese, que a decisão monocrática incorre em violações normativas múltiplas ao fixar como "constituição definitiva" do crédito a data de 11/02/2015, contrariando o regime jurídico do CTN.

Sustenta que não há prescrição intercorrente administrativa em matéria tributária e que a decisão singular preserva uma construção incompatível com o regime jurídico do crédito tributário. Argumenta que o crédito tributário permaneceu submetido ao contencioso administrativo com exigibilidade suspensa, porquanto houve segundo procedimento revisional cujo desfecho administrativo somente teria ocorrido em 08/09/2021.

Requer o juízo de retratação para afastar a prescrição (Id.

343859887)

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão monocrática, sustentando que o segundo pedido de revisão não seria dotado de legitimidade jurídica para suspender o prazo prescricional, por se tratar de reiteração de matéria já decidida em sede de defesa administrativa anterior.

Argumenta que operou-se a preclusão consumativa na esfera administrativa e que admitir a validade de novo procedimento administrativo sobre matéria já decidida seria conferir à Administração o poder de manipular a fluência do prazo prescricional (Id. 345802387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside em definir o marco inicial da prescrição do crédito tributário objeto da CDA nº 2022140054, originado do TAD nº 1119355-5, lavrado em 28 de janeiro de 2015.

Conforme dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional,
"a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva".
No caso em análise, é incontroverso que o TAD nº 1119355-5 foi lavrado em 28 de janeiro de 2015, dando origem a dois procedimentos administrativos: o eProcess nº 5018322/2015, com decisão de indeferimento em 11 de fevereiro de 2015, e o eProcess nº 5020313/2015, com decisão final em 08 de setembro de 2021.

A questão central consiste em definir se o segundo procedimento administrativo teve o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN, postergando o início do prazo prescricional para 08 de setembro de 2021, como sustenta o agravante.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão monocrática não merece reparos. O art. 151, III, do CTN estabelece que suspendem a exigibilidade do crédito tributário
"as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo".
A interpretação sistemática desse dispositivo indica que apenas os recursos tempestivos e admissíveis, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, têm o efeito de suspender a exigibilidade do crédito.

No caso em tela, verifica-se que o segundo pedido revisional (eProcess nº 5020313/2015) versava sobre matéria idêntica àquela já decidida no primeiro procedimento (eProcess nº 5018322/2015), como reconhecido pela própria autoridade administrativa em sua decisão de 08 de setembro de 2021, quando declarou que se tratava apenas de solicitação de cópias sob alegação de extravio, sendo que o processo administrativo já havia sido julgado no eProcess nº 5018322/2015.

A própria legislação estadual, conforme o art. 1032-A do RICMS/MT, veda o reexame da mesma matéria pela mesma instância administrativa, estabelecendo que a decisão definitiva impede a submissão da matéria a novo julgamento. Nesse contexto, operou-se a preclusão administrativa após a decisão de 11 de fevereiro de 2015 e a notificação da contribuinte, momento em que o crédito tributário tornou-se definitivamente constituído para fins do art. 174 do CTN.

Um pedido de revisão manifestamente inadmissível, por versar sobre matéria já decidida e preclusa, não pode produzir o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, o curso do prazo prescricional. Admitir o contrário seria permitir que a Administração Pública se beneficiasse da própria torpeza, reabrindo discussões já encerradas para manipular em seu favor os prazos legais, em clara ofensa à segurança jurídica e à boa-fé processual.

Ademais, ainda que se admitisse a validade do segundo procedimento administrativo, a demora de mais de seis anos para sua análise (de 2015 a 2021) configura flagrante violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) e ao princípio da eficiência administrativa (art. 37, CF/88). A inércia da máquina administrativa não pode servir como escudo para a eternização de litígios, penalizando o contribuinte e gerando um estado de incerteza perpétua.

Portanto, tendo a constituição definitiva do crédito ocorrido em 11 de fevereiro de 2015, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN esgotou-se em fevereiro de 2020, muito antes do ajuizamento da execução fiscal, que ocorreu apenas em 14 de abril de 2022.

Quanto à alegação do agravante de que não existe prescrição intercorrente administrativa em matéria tributária, observo que a decisão monocrática não se fundamentou nesse instituto, mas sim na prescrição ordinária prevista no art. 174 do CTN, razão pela qual tal argumento não merece maior análise.

Por fim, cumpre ressaltar que a CDA nº 2022140054 indica como data de constituição do crédito 08 de setembro de 2021, informação que não corresponde à realidade processual, pois o crédito já havia sido definitivamente constituído em 11 de fevereiro de 2015. Tal inconsistência compromete a higidez do título executivo, reforçando a conclusão pela ocorrência da prescrição.

A decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo que o segundo procedimento administrativo, por versar sobre matéria já decidida e preclusa, era manifestamente inadmissível e não possuía o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário ou o curso do prazo prescricional. A manutenção da sentença que reconheceu a prescrição é medida que se impõe, em observância aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026